Tribunal: CARF
Processo: 10880.937411/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937411/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.662 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DIVERMATIC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para deferir a restituição de R$172,85, que deverá ser utilizada para a homologação das
compensações realizadas no âmbito deste processo, até o limite do valor reconhecido.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 65/69) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de IRPJ realizado em 30/03/2007. Referida
PER/DCOMP recebeu o no 42804.45586.311007.1.3.04-0864.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937411/2011-17
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

A Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária de São
Paulo – DERAT/SP, através do despacho decisório de e-fls. 62, não reconheceu a existência do
direito creditório, deixando de homologar a compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03/05 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
1) que, em se examinando a DCTF apresentada, relativa ao 4o trimestre de 2006,
e a DIPJ/2007, constatou-se a indicação incorreta do valor do débito, a título
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; o valor informado importou em
R$1.437.088,97 quando o correto deveria ser de R$1.026.087,95, o que gerou
uma diferença paga a maior de R$411.001,02;
2) que transmitiu, em 09/08/2011, DCTF retificadora (v. e-fls. 31/56) onde
restaria demonstrado que os valores pagos conforme os DARFs acostados às
e-fls. 18 foram maiores do que o débito devido;
3) que a DIPJ/2007, anexa às e-fls. 19/30, demonstraria o débito apurado na
provisão de IRPJ a recolher no 4o trimestre de 2006, cujo valor apurado e
devido foi de R$1.437.088,97. No entanto foram recolhidos 03 DARFs de
valores R$479.029,66 (1a e 2a parcelas) e R$479.029,65 (3a parcela),
totalizando um recolhimento de R$1.437.088,97;
4) diante das explanações acima mencionadas teria ficado demonstrado e
caracterizado o pagamento a maior do IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2006,
restando claro e notório a existência de crédito no valor de R$411.001,02.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o acórdão no 14-50.120 – 6a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 90/96. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
manifestação de inconformidade, detalhando e evidenciando o erro que teria cometido no
preenchimento da DCTF através dos dados informados na DIPJ/2007. Frisa em seu recurso que a
DCTF retificadora, apresentada em 09/08/2011, teria a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
Aduz que os documentos juntados aos autos quando da manifestação de
inconformidade (DCTF retificadora, DIPJ, DARFs etc) seriam suficientes para demonstrar o
direito creditório. Também alega ser dever de ofício da União, mediante exames fiscais, verificar
a existência de débitos/créditos de seus contribuintes. Nesse diapasão, as informações prestadas
pelo Contribuinte consistiriam em mero atos de cooperação com as autoridades fiscais, com
natureza de obrigação acessória.
Apesar de suas alegações, no sentido de que os documentos juntados
anteriormente seriam suficientes para comprovar o crédito requerido, a Recorrente juntou aos
autos cópias dos seus registros contábeis como: Livro Razão (v. e-fls. 97/120), Livro Diário (v.
e-fls. 121/166), incluindo diversos demonstrativos/documentos como balancetes, balanço
patrimonial de 2006, demonstração de resultados de 2006 etc.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista a deficiência do conteúdo probatório juntado pela
Recorrente à sua irresignação ao despacho decisório proferido pela DERAT/SP.
Vejamos o conteúdo da decisão recorrida a respeito:
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre a contribuinte interessada.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Nesse sentido, cabe perquirir, à luz do disposto na legislação de regência, se o pedido
de restituição/compensação ora em exame encontra-se devidamente instruído,
especialmente no que concerne à comprovação de liquidez e certeza dos créditos
pleiteados.
No caso em tela, a interessada alega que o suposto crédito a compensar decorreria de
recolhimento indevido ou a maior no período de apuração 12/2006, tendo por
referência o valor da contribuição devida, informado em DCTF retificadora e DIPJ,
sendo supostamente errôneo o valor declarado em DCTF original.
Vale ressaltar que as informações prestadas à RFB por meio de declarações previstas
na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72
(PAF). Assim, uma vez constatada incongruência entre informações prestadas em
diferentes declarações, ou entre informações prestadas em declarações originais e
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

retificadoras, cabe ao contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios hábeis a
evidenciar a realidade dos fatos.
O artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, por seu turno, estabelece que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Todavia, a contribuinte não apresentou, no processo, elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Com efeito, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do
suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior no período 12/2006
resultante do confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas
naquele PA, e o débito apurado.
Os documentos juntados aos autos às fls. 10/56 (cópias de declarações prestadas à
RFB (PER/DCOMP, DCTF retificadora e DIPJ) e documentos de arrecadação),
embora relevantes, possuem valor apenas indicativo, e mostram-se insuficientes à
adequada instrução probatória dos autos, nos termos do art. 333 do CPC, dos artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), e do artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, já acima transcritos, visando comprovar a insubsistência do débito
informado no PER/DCOMP.
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no que
concerne ao(s) pagamento(s) objeto do pedido de compensação.
(...)
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos
no despacho decisório recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de
cobrança levados a efeito pela autoridade local da RFB.
O recurso voluntário rebateu as conclusões a que chegou a decisão recorrida
alegando que os documentos juntados aos autos quando da manifestação de inconformidade
(DCTF retificadora, DIPJ, DARFs etc) seriam suficientes para demonstrar o direito creditório.
Além disso, aduz que a DCTF retificadora teria a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Entretanto, neste ponto, a Recorrente não tem razão. Como bem discorrido pelo
acórdão a quo, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Em relação à DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tal declaração tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida, veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu,
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em
seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; referida
norma deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o condão
de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do Fisco.
Em relação à argumentação posta pela Recorrente de que a DCTF retificadora
teria a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente,
pode-se dizer que é uma meia verdade. Isso porque a apresentação de DCTF que tenha por
objeto alterar os débitos relativos a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, não produz efeitos nos termos do artigo 9o, §2o, inciso II, da IN RFB no
1.110/2010 (vigente à época da apresentação da DCTF retificadora), in verbis:
“Art. 9o. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
(...)
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
O despacho decisório foi cientificado à Recorrente em 20/07/2011 (v. e-fls. 61) e
a DCTF retificadora foi apresentada em 09/08/2011 (v. e-fls. 31). Assim, as alterações inseridas
na DCTF retificadora, no presente caso, não possuem a validade que a Recorrente quer
emprestar ao documento.
Por isso, faz-se necessário que a Recorrente comprove as alterações procedidas na
DCTF retificadora à vista de sua escrituração contábil/fiscal, conforme bem assentado na decisão
recorrida; não basta à Interessada alegar o pagamento a maior ou indevido do tributo, deveria
trazer, também, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos
contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do 4o trimestre de
2006.
Dentre essas provas, destacam-se os registros contábeis de conta no ativo do IRPJ
a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e Razão, etc.,
tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Apesar de suas alegações, no sentido de que os documentos juntados
anteriormente seriam suficientes para comprovar o crédito requerido, a Recorrente juntou aos
autos cópias dos seus registros contábeis como: Livro Razão (v. e-fls. 97/120), Livro Diário (v.
e-fls. 121/166), incluindo diversos demonstrativos/documentos como balancetes, balanço
patrimonial de 2006, demonstração de resultados de 2006 etc.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.662 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937411/2011-17

Analisando esses documentos fomos capazes de comprovar o crédito requerido.
Vejam o razão analítico da conta de ativo “PROVISÃO PARA IRPJ” (e-fls. 101), cujo saldo
aponta para o valor de R$1.026.087,95; a conta “IRPJ PG A MAIOR EM 30/03/07” (e-fls. 115),
cujo saldo informa o valor de R$411.001,02, a conta de passivo “PROVISÃO PARA IRPJ” (e-
fls. 119), que registra o valor de R$411.001,02; o balancete de verificação de e-fls. 136, que
indica ao final do ano de 2006 (em 31/12) o saldo de R$1.026.087,95 a título de “PROVISÃO
PARA IRPJ”; o balanço patrimonial relativo ao ano de 2006 (v. e-fls. 147), que indica o valor de
R$1.026.087,95 em seu passivo a título de “PROVISÃO PARA IRPJ”. Tais valores,
confrontados com os pagamentos realizados (v. DARFs de e-fls. 18), comprovam o pagamento
efetuado a maior pela Recorrente.
Assim, comprovado o direito ao crédito pleiteado é forçoso que se dê provimento
ao recurso voluntário para deferir a restituição de R$411.001,02, que deverá ser utilizada para a
homologação das compensações realizadas no âmbito da PER/DCOMP de e-fls. 58/62, até o
limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital